Tribunal: STF
Processo: ARE 1570000
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATOS PROCESSUAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.



    RECURSO DA AUTORA. 



    AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO EM DEMANDA REIVINDICATÓRIA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE EM DESFAVOR DO CÔNJUGE DA AUTORA. DIREITO REAL IMOBILIÁRIO. EXEGESE DO ART. 10, § 1º, DO CPC/73, VIGENTE À ÉPOCA. VÍCIO PROCESSUAL ABSOLUTO. NULIDADE DE ALGIBEIRA INAPLICÁVEL AO CASO. ADEMAIS, AUSÊNCIA DE PROVAS CABAIS ACERCA DA CIÊNCIA PRÉVIA DA APELANTE OU DE EVENTUAL MÁ-FÉ DE SUA PARTE. NULIDADE DAQUELE FEITO DESDE A CITAÇÃO, PARA INCLUSÃO DA LITISCONSORTE. ORIENTAÇÃO DO STJ. " A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA É ASSENTE NO SENTIDO DE QUE A AÇÃO REIVINDICATÓRIA POSSUI NATUREZA REAL E É IMPRESCINDÍVEL A CITAÇÃO DE AMBOS OS CÔNJUGES, ANTE A FORMAÇÃO DO LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO, SOB PENA DE NULIDADE" (AGINT NO ARESP N. 2.234.981/MG, RELATOR MINISTRO RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, JULGADO EM 9/10/2023, DJE DE 16/10/2023). " NULIDADE DE ALGIBEIRA QUE, EMBORA CONDENÁVEL, NÃO POSSUI APLICABILIDADE NA HIPÓTESE. A AUSÊNCIA DO LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO ACARRETA COMO CONSEQUÊNCIA LÓGICA A PRÓPRIA INEXEQUIBILIDADE DA SENTENÇA EM RELAÇÃO A PARTE QUE NÃO INTEGROU A LIDE. NO CASO, O VÍCIO PROCESSUAL É ABSOLUTO, ACARRETANDO, COM A NECESSIDADE DE REFAZIMENTO DE TODOS OS ATOS PROCESSUAIS POSTERIORES, DE MODO A OBSERVAR A AMPLA DEFESA E O CONTRADITÓRIO EM RELAÇÃO AO LITISCONSORTE NECESSÁRIO FALTANTE, NÃO HAVENDO SE FALAR EM APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO PAS DE NULITTÉ SANS GRIEF" (AGINT NOS EDCL NOS EDCL NO RESP N. 1.842.537/MT, RELATOR MINISTRO MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, JULGADO EM 12/12/2022, DJE DE 14/12/2022).



    ÔNUS SUCUMBENCIAL. INVERSÃO.



    RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXII e XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Objetiva a autora/apelante a declaração de nulidade da ação reivindicatória n. 036.94.000396-7, em que atuou seu marido no polo passivo, sem que tenha sido ela citada na qualidade de cônjuge. O feito versava sobre imóvel de cerca de 602m², matriculado sob n. 28.073 junto ao Ofício de Registro de Imóveis de Jaraguá do Sul, e, ao final, julgou-se procedentes os pedidos para reconhecer que a titularidade da coisa pertencia ao de cujus Leopoldo Schroeder (autor à época, hoje sucedido por seus herdeiros - réus na presente demanda).



    Tratando-se de ação sobre direito real cujo resultado acarretou na perda do bem pela aqui demandante, conclui-se que, realmente, há de ser reconhecida a nulidade.



    Dispunha o Código de Processo Civil de 1973, vigente à época:



    Art. 10. O cônjuge somente necessitará do consentimento do outro para propor ações que versem sobre direitos reais imobiliários. 



    § 1º Ambos os cônjuges serão necessariamente citados para as ações: 



    I - reais imobiliárias; 



    [...] 



    Art. 47. Há litisconsórcio necessário, quando, por disposição de lei ou pela natureza da relação jurídica, o juiz tiver de decidir a lide de modo uniforme para todas as partes; caso em que a eficácia da sentença dependerá da citação de todos os litisconsortes no processo. 



    Parágrafo único. O juiz ordenará ao autor que promova a citação de todos os litisconsortes necessários, dentro do prazo que assinar, sob pena de declarar extinto o processo. 



    A situação é tida por tão grave que, no atual diploma (CPC/15), passou a constar:



    Art. 114. O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes. 



    Art. 115. A sentença de mérito, quando proferida sem a integração do contraditório, será: 



    I - nula, se a decisão deveria ser uniforme em relação a todos que deveriam ter integrado o processo; 



    II - ineficaz, nos outros casos, apenas para os que não foram citados. 



    Parágrafo único. Nos casos de litisconsórcio passivo necessário, o juiz determinará ao autor que requeira a citação de todos que devam ser litisconsortes, dentro do prazo que assinar, sob pena de extinção do processo.



    (...)



    Forçoso reconhecer, pois, que a sentença deve ser reformada, para julgar procedente o pedido inicial e declarar a nulidade dos atos processuais realizados nos autos n. 036.94.000396-7, a partir da citação, suspendendo-se seus efeitos e ficando a continuidade da lide condicionada à efetiva inclusão da autora no polo passivo, para regular exercício do contraditório e da ampla defesa.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente